Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DEMORA INJUSTIFICADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
1. A Administração Pública deve atuar pautada no princípio da eficiência, não se revelando razoável a demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria.
2. Deve ser aplicado o prazo geral de 30 (trinta) dias para conclusão de procedimentos administrados no Distrito Federal, conforme previsto no art. 49 da Lei 9.784/1999.
3. Recurso conhecido e provido.